Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737565-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GPF NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA AGRAVADO: RUYTER GLEIDSON ANDRADE CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GPF NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA (autora) em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de cobrança de aluguéis c/c pedido liminar de despejo (Processo no 0718631-26.2021.8.07.0007) proposta pela agravante em desfavor de RUYTER GLEIDSON ANDRADE CORDEIRO (réu), indeferiu a tutela provisória de urgência, visando a determinação de desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo (ID 106657100, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 30937788), a agravante narra ter firmado com o agravado contrato de locação, por prazo determinado, mas que, desde maio de 2021, o agravado está inadimplente com os pagamentos. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a liminar de despejo do réu, no prazo de 15 dias. Pede, ainda, a substituição da caução em dinheiro pelo crédito dos próprios aluguéis devidos, a fim de que seja concedida a liminar de despejo do imóvel, além de evitar mais oneração à agravante, ou alternativamente, que seja deferido o depósito caução no valor de apenas um mês de aluguel, em razão de a agravante se encontrar em dificuldades econômicas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada, para que seja reformada em definitivo a decisão impugnada. Preparo comprovado (IDs 30937793 e 30937794). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 31020234). Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 32405571. Intimado para se manifestar sobre o interesse no julgamento do mérito (ID 33284733), a recorrente apresentou a petição de ID 33893593. Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, observa-se que o recurso perdeu objeto, visto que, após a decisão que indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, as partes entabularam acordo, conforme documento de ID 110769665, dos autos de origem. Diante disso, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo pelo prazo ajustado. Confira-se (ID 111405135, do processo originário): Diante da informação de acordo firmado entre as partes, defiro o pedido de suspensão do feito até 01/03/2022, tendo em vista que não excede limite de prazo imposto pelo § 4o do art. 313 do CPC. Transcorrido o prazo de suspensão, intimem-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desse modo, o contexto fático e jurídico que deu origem ao presente recurso deixou de existir. Na petição de ID 33893593, a recorrente alega ter pactuado acordo para pagamento da dívida, mas o agravado descumpriu os termos do ajuste, deixando de pagar a ultima parcela com vencimento em 28/02/2022, além dos aluguéis vincendos. Ocorre que se trata de situação fática superveniente, que inclusive ensejará nova análise pelo Juízo a quo. Tanto é que foi proferido despacho (ID 121565155) nos autos de origem, oportunizando o contraditório sobre o suposto descumprimento do acordo firmado. Veja-se: A parte autora informa, ao ID 120082886, que teria havido descumprimento do acordo firmado entre as partes, pactuado nos termos do ID 110769663, postulando pela ordem imediata de despejo. Em atenção ao contraditório, manifeste-se a parte ré, no prazo de 5 dias. Portanto, o novo pedido de despejo consubstancia-se em pressupostos fáticos e jurídicos distintos, mormente porque constou do acordo que o seu descumprimento ensejaria o vencimento antecipado das parcelas e o despejo do locatário. Assim, caso seja analisada a questão superveniente (celebração de acordo e o seu alegado descumprimento), haverá supressão de instância; sobretudo porque a apreciação compete, em um primeiro momento, ao Juízo de origem. Caso sobrevenha decisão com a qual a agravante não concorde, poderá interpor novo agravo de instrumento, baseado, no entanto, nas novas premissas submetidas ao Juízo a quo. Destarte, considerando a perda de objeto do presente recurso e que a alteração fática e jurídica ocorrida será apreciada em primeira instância, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator